Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.076.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e o comando do §2o do art. 85 do CPC, os honorários serão arbitrados sobre a condenação, o proveito o econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. A sentença na ação monitória tem carga constitutiva e condenatória, na medida em que não só cria o título judicial, como reconhece o dever do requerido de pagar ou cumprir a prestação ajustada ou representada pela prova documental.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.